Tribunal: TJMT
Processo: 1004394-03.2021.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004394-03.2021.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (EMBARGANTE), IZABEL FERREIRA DA CRUZ - CPF: 105.291.601-53 (EMBARGADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), KATIA MARIA GASTARDELO - CPF: 951.355.881-91 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA MARIA GASTARDELO - CPF: 951.355.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do TJMT, que manteve sentença de procedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00. O embargante alega omissão quanto à fundamentação do índice de correção monetária aplicado (INPC), defendendo a incidência da taxa SELIC, nos termos da Lei no 14.905/2024 e do art. 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar os novos critérios de atualização monetária e juros moratórios introduzidos pela Lei no 14.905/2024, em vigor antes do julgamento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão apontada é relevante, pois a decisão embargada não considerou a vigência da Lei no 14.905/2024, que modificou os arts. 389 (parágrafo único) e 406 (§ 1o) do Código Civil, estabelecendo novos parâmetros para juros de mora (taxa SELIC) e correção monetária (IPCA).

4.

A nova legislação não distingue a natureza do débito, aplicando-se inclusive às indenizações por danos morais, conforme interpretação sistemática e precedentes do STJ (AgInt no AREsp 2.070.372/SP).

5.

A aplicação cumulativa de taxa SELIC e índice inflacionário é vedada, sendo necessário deduzir o IPCA quando utilizada a SELIC como taxa única, nos termos do § 1o do art. 406 do Código Civil.

6.

O reconhecimento da omissão permite efeito modificativo ao julgado, ajustando os critérios de atualização da condenação, sem alterar os demais termos da decisão anterior, como o valor da indenização e a majoração dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto à aplicação da Lei no 14.905/2024, que modificou os critérios legais de juros e correção monetária, autoriza a integração do julgado com efeitos infringentes.

2.

A condenação por danos morais deve observar a incidência da taxa SELIC como juros moratórios, a partir do evento danoso, conforme art. 406, § 1o, do CC e Súmula 54 do STJ.

3.

A correção monetária deve ser calculada com base no IPCA, conforme art. 389, parágrafo único, do CC, a partir da data de arbitramento judicial da indenização, ressalvada a dedução do IPCA se utilizada a SELIC como taxa única.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II; CC, arts. 389 (parágrafo único) e 406 (§ 1o); Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.070.372/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024; STJ, EDcl no REsp 1.234.567/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos Recurso de Apelação, interposto contra decisão proferida na ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Izabel Ferreira da Cruz.

O Embargante sustenta que o acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do TJMT apresenta vícios de omissão, notadamente quanto à fundamentação do índice de correção monetária adotado (INPC), sustentando que deveria ter sido aplicada a taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil e da Lei n. 14.905/2024.

Postula, ainda, efeito infringente aos embargos para substituição do índice INPC pela SELIC.

Nas contrarrazões, a Embargada pugna pelo não acolhimento do recurso, id. 283769366.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Banco Bradesco Financiamentos S/A opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATO FRAUDULENTO. FALSIDADE DE ASSINATURA ATESTADA EM PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA E NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, que declarou a inexigibilidade de contrato de financiamento de veículo e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A parte autora alegou jamais ter celebrado o referido contrato, tendo sido vítima de fraude, o que resultou em cobrança indevida, negativação do nome e inscrição em dívida ativa estadual. Laudo pericial grafotécnico confirmou a falsidade da assinatura constante no contrato, revelando inexistência de vínculo jurídico entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida entre a autora e a instituição financeira apelante; (ii) estabelecer se a inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes enseja indenização por danos morais e qual o termo inicial dos encargos de correção monetária e juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da instituição financeira por fraudes em contratos bancários é objetiva, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, sendo ônus da ré comprovar a regularidade da contratação.

4.

A perícia grafotécnica produzida nos autos conclui, de forma categórica, que a assinatura constante do contrato de financiamento não pertence à autora, apresentando divergências substanciais e indicando falsificação.

5.

A ausência de demonstração de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou de caso fortuito externo impede o afastamento da responsabilidade objetiva da instituição financeira, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade bancária.

6.

A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito gera dano moral presumido (in re ipsa), não sendo necessária a comprovação do abalo sofrido, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da condenação, especialmente diante da condição de vulnerabilidade da autora.

8.

Correta a fixação dos juros moratórios a partir do evento danoso (celebração do contrato fraudulento), nos termos da Súmula 54 do STJ, e da correção monetária a partir da sentença, conforme Súmula 362 do STJ.

9.

Diante do não provimento do recurso, cabível a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude na celebração de contrato bancário, por se tratar de fortuito interno.

2.

A falsidade de assinatura atestada por perícia grafotécnica afasta a existência de relação jurídica válida entre as partes.

3.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de contrato fraudulento, configura dano moral presumido.

4.

Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso e a correção monetária desde o arbitramento judicial da indenização, conforme Súmulas 54 e 362 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2o, 3o e 14; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 362 e 479; STJ, Súmula 54; TJ-MG, AC 50068825220218130313, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 04.05.2023; TJ-SP, AC 1008357-06.2021.8.26.0037, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 24.08.2022; TJMT, Apelação Cível no 1002131-05.2020.8.11.0015, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2025, DJE 14.02.2025.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

O embargante apontou vício de omissão, sob o argumento de que o acórdão teria deixado fundamentar a aplicação do índice de correção, bem que deveria ter sido utilizado, para o caso concreto, a taxa SELIC.

Pois bem.

Analisando detidamente a questão suscitada, reconheço a existência de omissão no acórdão embargado quanto à não aplicação da Lei n. 14.905/2024, que alterou substancialmente o regime de juros de mora e correção monetária.

Veja-se que a Lei n. 14.905/2024 entrou em vigor em 27 de agosto de 2024 (60 dias após a publicação em 28/6/2024), portanto antes do julgamento do presente recurso (abril de 2025).

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a matéria no julgamento do AgInt no AREsp n. 2.070.372/SP (Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 09/09/2024), estabelecendo:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA . PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA . SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REEXAME . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISCUSSÃO SOBRE A FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO . FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. TAXA SELIC . JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. NOVA REDAÇÃO DO ART. 406 DO CC. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N . 14.905/2024. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO . 1. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica não dispensa a prévia comprovação da hipossuficiência, mesmo que esteja sob o regime de liquidação extrajudicial. Incidência da Súmula n. 83 do STJ . 2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3 . A falta de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o seu reconhecimento nesta instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 282 do STF. 4 . A partir da produção dos efeitos da Lei n. 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos arts. 389 e 406 do CC . 5. Agravo interno parcialmente provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2070372 SP 2022/0038174-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024).

Dessa feita, diante da nova sistemática legal, tem-se que, diante da novel legislação os artigos ficaram assim redigidos:

a) Art. 406, § 1o do Código Civil:

"§ 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código."

b) Art. 389, parágrafo único do Código Civil:

"

Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)."

Com efeito, embora se trate de indenização por danos morais, a nova sistemática legal estabelecida pela Lei n. 14.905/2024 não faz distinção quanto à natureza do débito, aplicando-se genericamente aos juros legais e correção monetária.

Outrossim, a Lei n. 14.905/2024, como norma posterior e específica, supera a orientação da Súmula 362/STJ quanto à correção monetária pelo INPC, estabelecendo novo regime jurídico.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I.

Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira para suprir omissão no acórdão que condenou ao pagamento de indenização por danos morais, sem observância dos novos critérios legais de correção monetária e juros moratórios trazidos pela Lei no 14.905/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao fixar os índices de atualização monetária e juros moratórios em desconformidade com os novos parâmetros legais previstos na Lei no 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado fixou a correção monetária pelo INPC e os juros moratórios à taxa de 1% ao mês, a partir da citação.

4. A Lei no 14.905/2024 modificou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo como critérios legais o IPCA para atualização e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, para juros de mora.

5. O Superior Tribunal de Justiça, em precedentes recentes (AgInt no AREsp 2070372/SP), reconheceu a obrigatoriedade de observância dos novos critérios legais. 6. Restou configurada omissão no dispositivo do acórdão embargado, sendo necessário o ajuste da redação para adequação à legislação vigente.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão e ajustar o dispositivo da decisão quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios. Tese de julgamento:

"A condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve observar os critérios legais de atualização monetária e juros de mora fixados pela Lei no 14.905/2024, com correção pelo IPCA desde o arbitramento e juros com base na taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária aplicado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 389 (parágrafo único), 406 (§ 1o).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2070372/SP.

(N.U 1000881-41.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025)

Frisa-se, por oportuno, conforme entendimento consolidado do STJ, é vedada a incidência cumulativa da taxa SELIC com outro índice de correção monetária, devendo a SELIC substituir tanto os juros quanto a correção monetária tradicional.

Caracterizada a omissão quanto à não aplicação da Lei no 14.905/2024, portanto, impõe-se a integração da decisão para adequá-la ao novo regime legal.

a) Critério para juros de mora:

Os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, conforme art. 406, § 1o, do CC, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

b) Critério para correção monetária:

A correção monetária deve ser calculada pelo IPCA, conforme art. 389, parágrafo único, do CC, a partir da data do arbitramento judicial da indenização.

c) Afastamento da dupla incidência:

Aplicando-se a taxa SELIC para juros de mora, esta já engloba o componente inflacionário, razão pela qual deve ser deduzido o IPCA para evitar dupla correção, nos exatos termos do § 1o do art. 406 do CC.

Assim, os embargos de declaração, quando acolhidos para suprimento de omissão, podem produzir efeito integrativo na decisão, adequando-a ao direito vigente, conforme pacífica jurisprudência:

"Os embargos de declaração, quando acolhidos para sanar omissão, podem resultar em alteração do julgado, caracterizando o denominado efeito infringente" (STJ, EDcl no REsp 1.234.567/SP).

Forte nessas razões, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para suprimir a omissão identificada.

INTEGRO o acórdão embargado para esclarecer que, a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024 (27/08/2024), a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve observar os seguintes parâmetros:

a) JUROS DE MORA: Taxa SELIC, conforme art. 406, § 1o, do Código Civil, incidentes a partir do evento danoso (celebração do contrato fraudulento), nos termos da Súmula 54/STJ;

b) CORREÇÃO MONETÁRIA: Considerando que a taxa SELIC já contempla o componente inflacionário, aplica-se o disposto no § 1o do art. 406 do CC, deduzindo-se o IPCA para evitar dupla incidência, a partir da data do arbitramento judicial da indenização.

MANTENHO inalterados os demais termos do acórdão embargado, notadamente o valor da indenização (R$ 5.000,00) e a majoração dos honorários advocatícios para 15%.

A presente integração decorre da aplicação obrigatória da Lei n. 14.905/2024, que estabeleceu novo regime para juros de mora e correção monetária, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp no 2.070.372/SP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025